Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. RELAÇÃO DE EMPREGO. DEMISSÃO. RETENÇÃO DE VALORES. COAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente em condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. A recorrente, por força de relação de emprego que mantinha com o réu/recorrido, a qual se findou, alega que teve parcela de sua rescisão, por motivo de despedida imotivada, retida para fins de quitação de empréstimo contraído junto ao próprio recorrido.
4. O artigo 1o, § 1o, da Lei n.o 10.820, de 17.12.2003, estabelece que o referido desconto poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento).
5. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo, nos termos do artigo 927 do mesmo diploma legal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. O artigo 151 do Código Civil prevê que a coação, defeito do negócio jurídico o qual foi alegado pela recorrente, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.
7. A recorrente recebeu o montante de R$ 24.353,25 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), a título de verbas trabalhistas, tendo sido decotados R$ 19.482,60 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos). Tal quantia corresponderia a 80% (oitenta por cento) da quantia percebida pela recorrente. Contudo, a retenção de valores não foi concretizada, pois a operação bancária foi previamente cancelada, conforme foi declarado pela recorrente.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade da recorrente, porquanto, conforme foi observado na sentença, não houve comprometimento do orçamento familiar. Assim, não há que se falar em ato ilícito, o qual, de fato, não ocorreu.
9. Ademais, o valor devido ao recorrido, o qual foi objeto de ajuste livremente pactuado entre as partes, sequer deixou de compor a esfera patrimonial da recorrente. No tocante à quitação do empréstimo, este se deu por mera liberalidade da recorrente, não se caracterizando quaisquer dos vícios do negócio jurídico, pois não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nos termos do artigo 153 do Código Civil.
10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.